Tribunal: STF
Processo: RE 102617
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
- ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. SÚMULA 339.
AINDA QUE FOSSE RECONHECIDA A IGUALDADE DE ATRIBUIÇÕES ENTRE
SERVIDORES DO EXECUTIVO E DO JUDICIARIO,  NÃO E POSSIVEL AO
JUDICIARIO AUMENTAR OS VENCIMENTOS DOS QUE TENHAM MENORES PARA
TORNA-LOS IGUAIS AQUELE DOS QUE RECEBEM MAIORES, ANTE O ENUNCIADO
DA SÚMULA 279.